Tribunal: STF
Processo: RE 551426
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ausência de
   razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
   de ofensa ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa
   constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do direito
   adquirido e do ato jurídico perfeito, se dependentes do reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.